Tribunal: TJSP
Processo: 1025944-90.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Pretendido reconhecimento de obscuridade, contradição e omissão – - Misto de simples requerimento em execução e recurso - Condições previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil não indicadas ou observadas - Nada a declarar, cumprindo a parte atentar para o disposto pelo artigo 1.025, do estatuto apontado e aguardar, diante limites do conflito, a certificação

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Pretendido reconhecimento de obscuridade, contradição e omissão – - Misto de simples requerimento em execução e recurso - Condições previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil não indicadas ou observadas - Nada a declarar, cumprindo a parte atentar para o disposto pelo artigo 1.025, do estatuto apontado e aguardar, diante limites do conflito, a certificação da coisa julgada para fins de ampla execução – Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1025944-90.2014.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, são embargados
SILVIA LIMA GENTIL e WALTER HOELZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025944-90.2014.8.26.0100/50001 -Voto no 39.330
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1025944-90.2014.8.26.0100/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: SH Empreendimentos e Participações S/A
Embargado: Silvia Lima Gentil
Voto n° 39.330
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

Pretendido
reconhecimento de obscuridade, contradição e omissão
- Misto de simples requerimento em execução e recurso
- Condições previstas pelo artigo 1.022, do Código de
Processo Civil não indicadas ou observadas - Nada a
declarar, cumprindo a parte atentar para o disposto pelo
artigo 1.025, do estatuto apontado e aguardar, diante
limites do conflito, a certificação da coisa julgada para
fins
de
ampla
execução

Conhecidos
pela
tempestividade EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 1.427/1.431 (autos de
apelação), que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
busca o polo embargante, mediante razões constantes de fls. 2/6, num
misto de requerimento e de embargos, o cancelamento de inscrição junto ao
respectivo cartório de registros.
Manifestação da requerida/embargada (fls. 12/13)
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025944-90.2014.8.26.0100/50001 -Voto no 39.330
3
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1o.”
Conheço
do
requerimento
como
embargos
declaratórios.
O V. Acórdão nada guarda de obscuridade., contradição
ou omissão. Apresentado de forma clara e objetiva em meio ao conflito
instaurado e com amparo na jurisprudência vigente trouxe adequada
solução, sendo que os embargos buscam, em realidade, a pronta execução
de parte do que foi decidido o cancelamento de inscrição cartorária.
Todavia, diante limites da disputa e acalorada discussão
prudente se aguardar, em definitivo, a solução o que surgirá por ocasião do
lançamento da decisão do trânsito em julgado.
Prudência indispensável e que não se coaduna com a
velocidade pretendida pela parte que, no caso, já conta com direito
assegurado.
Repetindo: nenhum fator em contradição, omissão ou
obscuridade buscando a parte, tão somente, sustentar condições para
chegar, como já posto, a execução do quanto decidido o que não se revela
adequado, pelas razões já apresentadas, no momento.
Nada,
portanto,
a declarar, cumprindo ao polo
embargante atentar, de outra parte, para o disposto pelo artigo 1.025, do
Código de Processo Civil, aguardando a oportunidade de efetivação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025944-90.2014.8.26.0100/50001 -Voto no 39.330
4
quanto decidido ao depois da ocorrência da coisa julgada.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do
recurso, entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator